Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709108-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de MIYOKO HIRANAKA e outros, ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação Provisória (n. 0737624-04.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação ofertada, nos seguintes termos (ID 56657428): Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença coletiva ajuizado por MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA contra BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. A parte requerente pretende a liquidação das cédulas no 90/00016-1, 90/00017-X e 90/00018-8. Elaborado o laudo pericial id 160193103, o requerido apresentou impugnação, apresentando parecer de assistente técnico (id 162789430), pelo que sobreveio nova manifestação do perito (id 164724095). Em seguida, o requerido apresentou nova impugnação (ID 165605516). Foi, então, proferida decisão de ID 167654093, determinando os abatimentos decorrentes da Lei no 8.088/90 (ID 167654093). Opôs o requerido embargos de declaração, sobrevindo a decisão de ID 179629661, que consignou que o Tema 887 do STJ (sob a sistemática de recursos repetitivos) fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico, anotando ser inviável acolher a tese do requerido e determinar a exclusão da evolução das operações com a a incidência de expurgos da apuração do saldo. Não há notícia, no autos, da interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão. Prestados esclarecimentos pelo i. Perito, apontando como devida a quantia de R$ 424.212,95, já levando em consideração os abatimentos decorrentes da Lei no 8.08890 (ID 184837785), o requerido apresenta nova impugnação (ID 186888738), alegando que houve o cálculo reflexivo dos encargos posteriores a 04/1990 até a liquidação e apontando como devida a quantia de R$ 370.971,90 (ID 186888738). Sem razão, todavia, o requerido, pois, conforme visto acima, já houve a prolação de decisão por este Juízo, o Tema 887 do STJ (sob a sistemática de recursos repetitivos) fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico, anotando ser inviável acolher a tese do requerido e determinar a exclusão da evolução das operações com a a incidência de expurgos da apuração do saldo. Inviável, portanto, acolher a impugnação do requerido. CONCLUSÃO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo requerido e HOMOLOGO o laudo pericial, definindo como devida a quantia de R$ R$ 424.212,95. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais em favor do i. Perito (ID 156834572). Caso não haja a formulação de pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, arquive-se os autos. Intimem-se. O Agravante alega que o ajuizamento do cumprimento de sentença provisória afronta os artigos 520 e 522, 995 e 1005, inc. II, do CPC, sob o argumento de que estão pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça Embargos de Divergência dotados de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a existência de excesso de execução e o equívoco na metodologia de cálculo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reforma da decisão, a fim de ser acolhida a preliminar de ausência de exigibilidade do título e, subsidiariamente, para ser homologado o parecer técnico juntado pela parte agravante. As custas de preparo foram recolhidas. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve as custas recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos mencionados. Inicialmente, observo que a resolução da demanda em tela independe da orientação a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, afetado em recursos repetitivos para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Isso porque a ordem de sobrestamento de processos nas instâncias originárias exarada no referido precedente de uniformização é para suspensão de processos onde efetivamente esteja pendente a discussão sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo do cumprimento de sentença coletiva. Não se trata, a toda evidência, de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. No caso dos autos, verifica-se que nunca houve discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, visto que o tema não fora suscitado pela parte executada em sua primeira impugnação (ID 142348769 – origem) e tampouco após a decisão que determinou a realização de perícia a fim de verificar os cálculos elaborados pela parte exequente (ID 148150806 – origem). Portanto, a questão referente à procedibilidade da pretensão está superada, ante a instauração de liquidação de sentença por arbitramento e a preclusão das vias impugnativas conferidas ao devedor. Quanto aos cálculos realizados, com a incidência de expurgos inflacionários, observo que eles foram objeto de decisão anterior, a qual precluiu, a teor do art. 507 do CPC, sem que houvesse recurso da parte devedora (ID 179629661 - origem). Nesse contexto, não verifico a plausibilidade jurídica das alegações. Também não extraio das razões recursais demonstração acerca da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a medida antecipatória pretendida. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 16:12:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador